Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-69.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021016-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUSTIDIO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 240.879.631-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESGOTO – SERVIÇO PRESTADO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.339.313/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou ser lícita a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, ainda que o serviço não venha sendo prestado na sua integralidade.

III - A parte requerida não conseguiu, em seus argumentos, ou ônus probatório, se esquivar da dívida imputada e ora exigida judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1021016-69.2021.8.11.0003 interposto por LUSTIDIO AUGUSTO DOS SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 169485749 o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS contra LUSTIDIO AUGUSTO DOS SANTOS e condenou o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, no valor R$ 3.223,37 (três mil duzentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 169485752 que o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz a nulidade da citação por edital. Sobretudo nas hipóteses em que remanescem medidas ao alcance do demandante ou passíveis de adoção mediante o concurso do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais mediante os sistemas eletrônicos disponíveis ou expedição de ofícios a concessionárias e órgãos públicos detentores de bancos de dados, não se pode admitir que a citação fosse feita de forma precipitada pela via editalícia. Desta feita, à luz das considerações expostas acima, resta clarividente que não houve respeito às normas que autorizam a citação editalícia, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte, motivo pelo qual clama o recorrente aos Nobres Julgadores a anulação da r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela;

Aduz que as tarifas cobradas a partir de 15/05/2018, data em que ocorreu o corte no fornecimento do serviço, devem ser declaradas inexigíveis, vez que o recorrente não pode ser obrigado a pagar por uso do serviço, sem que ao menos ele estivesse à sua disposição;

Requer seja conhecido o presente recurso e no mérito provido, para o fim de anular a r. sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela;

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente os pedidos autorais em razão da falta de provas produzidas sobre o crivo do contraditório ou seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data 15/05/2018, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço;

Requer seja mencionado no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados para fins de prequestionamento a viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança ajuizada por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, ora apelado em face de SALOMÃO JUNIOR & DELÍRIO LTDA, ora apelante.

O juiz a quo julgou a ação procedente e condenou o requerido ao pagamento de faturas de água, esgoto no importe de R$ 3.223,37 (três mil duzentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).

A tese recursal funda-se na acusação de nulidade de citação e que a parte demandada foi cobrada indevidamente quando já interrompido o serviço de esgoto.

Pois bem.

O recorrente, preliminarmente, alega a nulidade da citação por edital, em razão do não esgotamento de todos os meios disponíveis.

Consignou o magistrado em sentença:

“A requerida, por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação.

Sem razão. Isso porque, de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos.”

A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

A jurisprudência corrobora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SIMPLES AFIRMAÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Ante seu caráter excepcional, e ficto, a citação por edital só se justifica quando realizadas, sem sucesso, diligências mínimas e razoáveis para localização dos endereços dos citandos.” (TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0114.10.004187-9/001, Rel. Des.(a) MOREIRA DINIZ, 4ª Câmara Cível, julgamento em 12/07/2012, publicação da sumula em 17/07/2012).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. I  A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (CPC, art. 231, II), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, máxime se empreendidas diversas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro. II  Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF - APC: 20140111475436, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2015 . Pág.: 326)

Verifica-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso.

MÉRITO.

Compulsando os autos, observa-se que a parte demandante manejou a presente ação de cobrança perquirindo o recebimento do valor de R$ 3.223,37 (três mil duzentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), referentes às faturas de água, esgoto correspondente ao período de 01/2016, 04/2017, 05/2017, 08/2017, 09/2017, 11/2017, 12/2017, 02/2018, 04/2018 a 07/2018.

Indexou a parte autora/apelada sob ID. 169485702 - Pág. 1 demonstrativo de débito devidamente discriminado.

Em contrapartida a parte requerida não conseguiu, em seus argumentos, ou ônus probatório, se esquivar da dívida imputada e ora exigida judicialmente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.339.313/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou ser lícita a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, ainda que o serviço não venha sendo prestado na sua integralidade.

Tal orientação se faz no sentido de que, aquele que figura como devedor da prestação é um agente poluente, colocando-se como corresponsável pela lesão eventual causada pelos dejetos despejados no meio ambiente.

Logo, a repartição dos ônus pela lesão ambiental é levada em consideração para impor a responsabilidade quanto ao custo, presente ou futuro, para a “limpeza” da área degradada, trazendo interpretação diferenciada dos princípios protetivos ao consumidor.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Portanto, lícita a cobrança da tarifa de esgoto sanitário.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024